Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-34.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003903-34.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), MAURO DONISETI SILVERIO RODRIGUES - CPF: 278.051.909-68 (EMBARGADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), ANDRE RENATO TAKEDA DE QUEIROZ - CPF: 368.310.478-31 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ANA LAURA DO PRADO CAMARGO - CPF: 442.043.428-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 – O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

2 – Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não entre a fundamentação e as provas.

3 – As circunstâncias vertidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o
Acordão
objurgado, que julgou desprovido o Agravo Interno.

4 – Conforme entendimento pacífico do STJ, o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

5 – Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 1003903-34.2020.8.11.0037)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Indiana
Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu à Apelante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Inconformada, a Embargante alega a existência de contradição no v. Acórdão, quando menciona que “como prova da sua vulnerabilidade, juntou a Certidão do Cartório Distribuidor da Comarca de Cuiabá, na qual informa a existência de inúmeras ações em face da empresa com o CNPJ 10.671.911/0001-02, que não é parte nestes autos”, porque essa empresa é filial da recorrente, logo, o fato de inexistir independência patrimonial entre empresa Matriz e filial, nos casos de inadimplência, não há que se falar em ilegitimidade de uma delas para responder pela dívida.

Para corroborar essa tese, expõe o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da ausência de responsabilidade jurídica própria das empresas filiais, o que faz com que os documentos da empresa filial carreados aos autos sejam aptos para comprovar a insuficiência financeira da empresa matriz, para arcar com as despesas processuais.

Aduz que o Acórdão é omisso quando menciona que não existe prova nos autos capaz de comprovar a crise financeira sustentada pela Apelante, porque informou o ajuizamento do pedido de recuperação judicial que tramita sob o no 1001969-41.2020.811.0037, além das inúmeras ações que tramitam em seu desfavor e superam o montante de R$ 210.469.469,80 (duzentos e dez milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).

Insiste que sua incapacidade financeira para suportar os gastos com despesas processuais está devidamente demonstrada e, por essa razão, os benefícios da assistência judiciária gratuita devem lhe ser concedidos.

Requer expedição de ofício ao Juiz
a quo,
que conhece toda a situação de dificuldade financeira que a Embargante, para que preste esclarecimentos nesse sentido, caso seja necessário.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
interpôs Recurso de Embargos de Declaração com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática e que indeferi os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Verifico, de plano, que os Embargos não merecem acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

Na hipótese, da simples leitura do Acórdão recorrido, observo que as circunstâncias trazidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que foram claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o
Acórdão

objurgado, que julgou desprovido o Agravo Interno.

Com efeito, na decisão, foram expressamente analisadas e fundamentadas as razões de direito pelas quais lhe foi negada a assistência judiciária gratuita.

Quanto à alegação de contradição porque não foi aceita a documentação que se refere à situação financeira de outra empresa como comprovação de hipossuficiência financeira, já que se trata de sua filial, não merece guarida, pois é cediço que há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não entre a fundamentação e as provas.

Eis as jurisprudências,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA

SÚMULA N. 7 DO STJ. O PERÍODO EM QUE O MILITAR TEMPORÁRIO ESTIVER ADIDO, PARA FINS DE TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É COMPUTADO PARA FINS DE ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

[...]

II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

IV - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.
(STJ, EDcl no REsp 1752136 / RN Embargos de Declaração no Recurso Especial 2018/0165256-6, Órgão Julgador: Segunda Turma, Relator: Ministro Francisco Falcão (1116), Julgamento: 20/09/2021, Publicação: DJe 22/09/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A INTERNA, ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Harmônicos os fundamentos do acórdão com a respectiva conclusão, não há se falar na existência de vício a ensejar a interposição de embargos de declaração.
(TJ-PR - ED: 1735699101 PR 1735699-1/01 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 25/07/2018, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2322 14/08/2018).

No que tange à omissão
pelo fato de o Acórdão mencionar que não existe prova capaz de demonstrar a crise financeira sustentada pela Agravante, baseada apenas porque informou o ajuizamento do pedido de recuperação judicial que tramita sob o no 1001969-41.2020.811.0037, além das inúmeras ações que tramitam em seu desfavor e superam o montante de R$ 210.469.469,80 (duzentos e dez milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), razão não lhe assiste, pois considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Sabe-se que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.
Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

No caso, toda a matéria devolvida ao Tribunal foi fundamentadamente apreciada.

Cumpre ressaltar, ainda, que há restrição legal para a interposição do recurso de embargos de declaração, circunstância que traz como característica dos aclaratórios a fundamentação vinculada. Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Em linhas mais claras isso que dizer que os embargos de declaração não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado.

Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Agravo Interno, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Destaco, por fim, que nos casos de oposição de embargos de declaração, a meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

Tendo em vista que não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada no Acórdão, está claro concluir que a pretensão da Embargante com o recurso é ver reexaminada questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Portanto, sem mais delongas, à vista de todo o exposto, considerando que não há no Acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021